Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704574-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVA CENTRAL COMÉRCIO DE CARNES LTDA AGRAVADAS: SUPERFRIG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E PROCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A DESPACHO NOVA CENTRAL COMÉRCIO DE CARNES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravante de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido da agravada PROCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MICHELLE TATIANE SOUTO COSTA MARQUES, inscrita na OAB/PR sob o no 36.583, e do advogado THIERRY PHILLIPE SOUTO COSTA, inscrito na OAB/PR sob o no 50.668. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020